Tribunal: STF
Processo: HC 266337
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO: PROCESSO COMPLEXO, COM MAIS DE VINTE E TRÊS RÉUS, INCIDENTES PROCESSUAIS E DECISÕES JUDICIAIS QUE PARALISARAM A AÇÃO PENAL POR INICIATIVA DA DEFESA. INOCORRÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA POR COMPORTAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.